Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SESSÃO PRESENCIAL. INOBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. ACÓRDÃO ANULADO.
1. A inobservância de pedido expresso de alteração do julgamento virtual para o presencial, em razão da pretensão de realizar sustentação oral, por equívoco da serventia judicial, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgado.
2. Embargos de declaração do réu conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Decretada a nulidade do acórdão que julgou a apelação cível.